Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-55.2014.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000827-55.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CIPRIANO BARCELAR DE SOUSA - CPF: 012.481.631-25 (APELADO), ANGELICA RAMOS DE SOUZA - CPF: 042.348.131-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS.
RECURSO PROVIDO
.

I
.
CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa com fundamento no art. 924, V, do CPC, sob alegação de prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que, durante o curso da execução, houve localização de bens e efetivação de penhora parcial de ativos financeiros, bem como localização de veículos via sistema RENAJUD, com requerimento expresso de formalização da penhora e prática de atos executivos subsequentes. Aduz que a decisão recorrida deixou de analisar esses pedidos, aplicou retroativamente o art. 921, § 4º, do CPC com redação da Lei
nº 14.195/2021, e ignorou a ausência de inércia atribuível à parte exequente, além da ocorrência de atos interruptivos do prazo prescricional. Requer a reforma da sentença para o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a paralisação do processo pode ser imputada à parte exequente a ponto de configurar prescrição intercorrente; e (
ii
) definir se os atos executivos praticados, incluindo penhora parcial de valores e localização de veículos, são suficientes para interromper ou impedir o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo por um ano e, em seguida, a inércia do exequente por prazo correspondente ao da prescrição do direito material, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC e das teses firmadas pelo STJ no REsp 1.064.412/SC.

A jurisprudência do STJ orienta que a realização de diligências infrutíferas não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente (REsp 2.169.336/PR e
AgInt
no
AREsp
2.441.152/PR).

No entanto, no caso concreto, foram praticados atos efetivos de constrição patrimonial, com bloqueio de valores via
Sisbajud
(27/02/2024) e expedição de alvará (20/09/2024), além da localização de veículos com pedido de penhora (08/04/2025), o que afasta a alegação de inércia do exequente.

Aplica-se o princípio
tempus
regit

actum
, devendo-se considerar a norma vigente à época da primeira tentativa infrutífera de localização de bens (26/08/2020), anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, de modo que a nova
redação do art. 921, § 4º, do CPC não pode ser aplicada
retroativamente.

Não houve suspensão formal do processo, tampouco demonstração de desídia ou paralisação superior ao prazo legal atribuível exclusivamente à parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação do processo por um ano, seguida de inércia do exequente pelo prazo prescricional da pretensão executada.

Atos efetivos de constrição patrimonial, como penhora de ativos financeiros e localização de bens, interrompem o prazo prescricional.

A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados sob a égide da legislação anterior.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente extinta com amparo no art. 924, inciso V, do CPC
em
virtude
do reconhecime
nto da prescrição intercorrente.

A
apelante
alega

que
h
ouve penhora de veículos e ativos financeiros durante o curso do processo
.

Aduz que foi
solicitado termo de penhora dos bens localizados via sistema RENAJUD, bem como a expedição de mandado para busca, apreensão, avaliação e remoção dos bens
.

Relata que o
juízo de
origem
extinguiu a execução com base em prescrição intercorrente sem apreciar tal requerimento, o que configura vício processual por afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões
.

Sustenta que a
sentença aplicou de forma indevida a redação do art. 921, §4º do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, de maneira retroativa
.

Informa que
à
época da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis (26/08/2020), a nova redação do dispositivo ainda não estava vigente, sendo, portanto, aplicável a norma anterior
.

Diz que houve
penhora parcial eficaz de ativos financeiros em 27/02/2024 e localização de veículo via RENAJUD em 18/11/2024, com pedido de formalização da penhora e atos subsequentes em 08/04/2025 — atos que interrompem o prazo prescricional
.

Alega também que n
ão houve inércia da exequente, sendo a morosidade atribuída ao Poder Judiciário, inclusive em razão
da migração do processo físico para o sistema eletrônico (
PJe
), entre 2020 e 2021
.

Registra que a
sentença deixou de se manifestar sobre pedido essencial ao deslinde da controvérsia (expedição de termo de penhora), incorrendo em nulidade por decisão citra petita (art. 492 do CPC) e violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Por fim, requer
a
reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente
, considerando: a
não aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021
, a
inexistência de inércia da exequente
e a
ocorrência de penhoras frutíferas, que interrompem o curso do prazo prescricional
.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação
ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso
concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

A apelante ajuizou Ação de Execução em 16/09/2014. Em 29/09/2014, o juízo de origem determinou a citação dos executados para que efetuassem o pagamento da dívida no prazo de três dias.

Em 20/01/2015, a autora apresentou o comprovante de depósito. Posteriormente, em 15/07/2015, foi certificada nos autos a frustração da tentativa de citação.

E
m 22/10/2015 a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, o que fez em 10/12/2015, requerendo a realização de buscas por meio dos sistemas
Infoseg
e
Siel
, a fim de localizar o paradeiro atual dos executados. O pedido foi deferido
somente
em 18/05/2016.

As informações obtidas pelo sistema
Siel
foram juntadas aos autos, sem que a autora fosse intimada para se manifestar. Em 23/03/2017, compareceu espontaneamente aos autos e requereu a expedição de carta precatória para novas tentativas de citação, nos endereços identificados em consulta aos cadastros de órgãos credenciados ao TJMT.

Em 01/06/2017, o juízo de origem deferiu o pedido. Em 27/07/2017, determinou à parte autora o recolhimento da guia de diligência dos oficiais de justiça, o que foi cumprido em 02/08/2017.

O executado Cipriano
Barcelar
de Sousa foi citado em 25/11/2017, conforme certidão do oficial de justiça. Em 06/12/2017, a autora retornou aos autos para informar o valor atualizado do débito e requereu a inclusão dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes.

E
m 29/05/2018 o juízo determinou o desentranhamento do mandado de penhora e avaliação, ordenando que os autos fossem conclusos para análise do pedido de bloqueio online, diante do insucesso da medida anterior.

Em 23/10/2018, a autora foi intimada a providenciar o recolhimento da nova guia de diligência dos oficiais de justiça, conforme regulamentação da Corregedoria-Geral de Justiça, o que fez em 08/11/2018.

Em 03/02/2020, a secretaria desentranhou o mandado de fls. 47, para prosseguimento dos demais atos processuais. Em 13/03/2020, o oficial de justiça certificou:
“DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, tendo em vista que não encontrei bens passíveis de penhora”.

A autora não foi intimada para se manifestar sobre tal certidão. Em 11/08/2021, foi intimada para se pronunciar quanto à integridade e autenticidade dos documentos digitalizados, nos termos do artigo 9º da Portaria Conjunta nº 371, de 08 de junho de 2020.

Em 22/11/2021, manifestou-se requerendo penhora online via sistema
Sisbajud
, informou o valor atualizado do débito (R$59.264,37) e reiterou o pedido de inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes.

O pedido foi analisado apenas em 02/02/2024, sendo deferido nos seguintes termos:

“
Considerando que, mesmo citados, os executados não adimpliram o débito,
DEFIRO
o petitório de ID70642576.

Assim, ante o tempo decorrido,
intime-se
a exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida, bem como para recolher as custas necessárias para a realização da diligência.

Após cumpridas as determinações supracitadas:

a)

PROCEDA-SE
coma realização de busca de ativos financeiros existentes em nome dos executados via
Sistema
SISBAJUD
, observando-se o valor do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo.

b)
Restando positiva a consulta,
INTIME-SE
as partes executadas para manifestação NO PRAZO DE 10 DIAS, na forma do art. 854, § 2º, do CPC.

c)
Havendo impugnação da parte executada,
INTIME-SE
a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível,
determin
oa conversão dos valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda o (a)
Sr
(a). Gestor(a) Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente,
EXPEÇA-SE
alvará em seu favor.

d)
Restando infrutífera as diligências acima,
INTIME-SE
a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, dar andamento ao feito.

e)
Transcorrido o prazo o item ‘d’in albis, determino a
SUSPENSÃO
do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC.

f)
Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente acerca de bens penhoráveis,
REMETAM-SE
os autos aoARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC.

g)
Transcorrido o prazo prescricional,
INTIME-SE
a parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE)
DIAS (Resp. 1.589.753-PR), conforme §5º do referido dispositivo legal
”
.

Em
20/02/2024, a autora juntou comprovante de pagamento da guia de pesquisa n.º 85690, relativa ao
Sisbajud
. Em 27/02/2024, foi intimada para se manifestar sobre os valores penhorados, o que fez em 29/02/2024, requerendo o levantamento dos valores bloqueados e, quanto ao valor remanescente, solicitou o bloqueio de veículos via sistema
Renajud
.

O pedido foi deferido em 20/09/2024, com a seguinte determinação:

“
Diante do exposto, dada a inércia dos devedores executados, mesmo após a regular citação acerca desta execução, bem como a regular intimação da penhora parcialmente exitosa,
DEFIRO o petitório de id154153329
, de modo que
determino:

(i)a expedição de alvará
em benefício de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT (CNPJ 26.555.235/0001-33),da importância bloqueada em juízo (id 142575911), neste feito executivo (n.º0000827-55.2014.8.11.0093), observando-se a conta bancária indicada na mencionada peça, ou seja, a conta corrente de sua titularidade, qual seja, conta
corrente 10812
-0, agência 0800, banco 748; e

(
ii
)

após a regular intimação da exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito e efetuar o pagamento das custas atinentes à diligência pretendida,
a restriçãototal (circulação, licenciamento e transferência)de veículos, no RENAVAM, por meio de RENAJUD
, em nome dos executadosCIPRIANO BARCELAR DE SOUSA (CPF 012.481.631-25)e ANGELICA RAMOS DE SOUZA (CPF 042.348.131-25), até o alcance do valor exequendo
pendente, sem prejuízo de que os devedores façam a indicação de bens à penhora, nos termos do art. 829, §§1º e 2º, do CPC, observando-se a regra contida no art. 847, §2º, do CPC.

No caso de as pesquisas restarem frutíferas,
intimem-se
os executados, pessoalmente, preferencialmente por via postal (art. 841, §2º, do CPC), no mesmo endereço em que citados,para, querendo, manifestarem-se acerca dos valores e/ou bens bloqueados e das informações disponibilizadas, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por outro lado, sendo a pesquisa positiva ou negativa,
intime-se
a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Diligencie-se
”
.

Por fim, em 23/06/2025, a parte autora foi intimada para se manifestar quanto à possível prescrição intercorrente. A ação foi, então, extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Com a vigência do novo CPC, passou-se a dispor que quando o executado não possuir bens penhoráveis, a Execução será suspensa por 01 ano, durante o qual a prescrição será suspensa, decorrido tal prazo passa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

No presente caso, não houve suspensão processual. Ademais, foi realizada penhora eletrônica, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, constata-se que os autos não permaneceram inertes por culpa ou omissão do exequente por período superior a quatro anos (um ano de suspensão e três de prescrição), afastando-se, assim, eventual inércia processual.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente com base no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta que promoveu diversas diligências para localização do executado, inclusive com uso dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, e requereu citação por edital. Afirma que não houve inércia superior a um ano e que a movimentação processual inviabiliza o reconhecimento da prescrição. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação processual imputável ao exequente por período suficiente a configurar a prescrição intercorrente nos termos do art. 921 do CPC e conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período correspondente ao da prescrição do direito material, iniciando-se após o transcurso de um ano de suspensão do processo, conforme o art. 921, § 4º, do CPC e o entendimento do STJ no REsp 1.064.412/SC.

A jurisprudência do STJ pacificou que a realização de diligências infrutíferas pelo exequente não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente.

Os atos processuais do exequente demonstram diligência contínua e ausência de paralisação superior ao prazo prescricional, não sendo possível imputar-lhe desídia ou inércia.

O princípio tempus
regit

actum
impõe a aplicação das regras vigentes à época dos atos processuais praticados, exigindo-se a análise do caso sob a ótica do CPC/1973, conforme fixado no REsp 1.064.412/SC, até a vigência do CPC/2015.

Considerando o histórico processual, não se configurou o decurso de prazo prescricional com a paralisação injustificada exigida pela norma para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação do processo por mais de um ano, seguida de inércia do exequente pelo período prescricional apl
icável à pretensão executada”.
(N.U 1044319-03.2018.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025